Tribunal: STF
Processo: MS 40640
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Carlos Antônio de Melo Filho formalizou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do pedido de providências n. 0004992-57.2025.2.00.0000. Alega que a autoridade apontada como coatora determinou o arquivamento do expediente e, posteriormente, negou seguimento ao recurso administrativo por ele interposto.
  
Segundo narra, na qualidade de inventariante do espólio de Francisco Germano de Melo, apresentou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedido de providências para apurar supostas irregularidades ocorridas no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Serra/ES, envolvendo alegado esquema de fraude imobiliária, uso indevido de CNPJ, retrodatação documental e omissões na atuação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. Afirma que a CGJ/ES teria deixado de analisar provas relevantes, inclusive documentos supervenientes que, em seu entender, justificariam a instauração de nova sindicância.
 
Aduz que, após manifestações da Corregedoria local, a autoridade impetrada determinou o arquivamento do pedido de providências, sob o fundamento de que a atuação do Conselho Nacional de Justiça é subsidiária e de que a matéria veiculada no expediente possuiria natureza estritamente individual, não sendo cabível revisar o que já fora decidido na origem. 

Sustenta ter havido mudança de entendimento do Relator, pois decisão anterior teria reconhecido a plausibilidade das alegações de fraude e das omissões imputadas à corregedoria estadual; ao final, porém, manteve-se o arquivamento do pedido de providências. Tal circunstância, segundo afirma, evidenciaria omissão e insuficiência da atuação correicional estadual.
 
Informa que interpôs recurso administrativo, no qual reiterou a existência de provas novas e a necessidade de reabertura da investigação, além de pleitear o reconhecimento da gratuidade da justiça. Assevera que a decisão impugnada, todavia, manteve integralmente o arquivamento, mantendo a negativa de gratuidade de justiça, apesar de ter sido reconhecida por sentença de primeiro grau,  indeferiu a instauração de nova sindicância — mesmo diante das provas supervenientes apontadas — e recusou a submissão do recurso ao Plenário do CNJ, o que reputa ilegal e abusivo.
 
Alega violação a direito líquido e certo ao devido processo legal administrativo, à ampla defesa, à adequada fiscalização dos serviços notariais e registrais, bem como ao benefício da gratuidade da justiça reconhecido judicialmente.
 
Requer, ao final:
a) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para suspender a decisão de arquivamento do Pedido de Providências nº 0004992-57.2025.2.00.0000 (CNJ) e determinar a remessa do Recurso Administrativo ao Plenário do CNJ; 
b) A concessão de medida liminar para suspender o arquivamento do Pedido de Providências nº 2019.01.373.746 (CGJES) e da sindicância nº 2019.02.015.019 (CGJES), que restou negado indevidamente ao impetrante pelo CNJ, ao determinar o arquivamento do Pedido de Providências nº 0004992-57.2025.2.00.0000, do qual se requer a imediata reabertura com revisão da decisão garantindo o direito do impetrante a gratuidade de justiça e o acesso a justiça, assim como o direito á realização de uma nova sindicância em virtude de novas provas; 
c) A concessão de medida liminar para garantir a instauração de nova sindicância no Pedido de Providências nº 2019.01.373.746 (CGJES), negada abusivamente pelo CNJ com o arquivamento autoritário e abusivo no Pedido de Providências nº 0004992- 57.2025.2.00.0000 (CNJ), visando assegurar o direito líquido e certo do impetrante, à ampla e completa apuração das irregularidades, em virtude das provas novas apresentadas, visando buscar a verdade material;
[...]
g) Ao final, a concessão da segurança em definitivo, para anular o ato coator, concedendo o benefício de gratuidade de justiça ao impetrante, garantindo a realização de uma nova sindicância em em virtude de novas provas, assim como seja determinado que o Conselho Nacional de Justiça processe e julgue o mérito do Recurso Administrativo, dando seguimento ao Pedido de Providências nº 0004992-57.2025.2.00.0000 analisando todas as omissões e provas apontadas pelo Impetrante. 
h) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme declaração de hipossuficiência anexa, nos termos do art. 98 do CPC, restando merecimento do benefício em mérito comprovado por documento de sentença judicial em anexo, expedida pelo juízo de 1º Grau de Jurisdição. 
i) A concessão de dispensa da guia de preparo com fundamentos no artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil.
 
É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).
 
Carlos Antônio de Melo Filho apresentou pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de ver apuradas supostas irregularidades ocorridas no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Serra/ES. Imputou à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo omissões na condução das apurações disciplinares, bem como a ausência de análise de provas supervenientes relacionadas a alegadas fraudes imobiliárias, uso indevido de CNPJ e retrodatação documental (eDocs 4 e 5).
 
O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determinou o arquivamento do expediente. Reconheceu não existirem elementos novos ou juridicamente relevantes que justificassem a atuação subsidiária e excepcional da Corregedoria Nacional e concluiu pela inexistência de ilegalidade, omissão grave ou teratologia na atuação da corregedoria estadual  (eDoc 4).
 
Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo, posteriormente indeferido monocraticamente pelo Ministro Mauro Campbell Marques, sob os seguintes fundamentos: (i) o recurso seria manifestamente incabível, à luz do art. 25, IX, do RICNJ; (ii) a decisão impugnada apenas confirmou o caráter administrativo-disciplinar da matéria, previamente submetida à apreciação da corregedoria local, não sendo o CNJ instância revisora de mérito; e (iii) o recorrente não apresentou fato novo nem argumentos aptos a infirmar a decisão de arquivamento, tendo se limitado a reiterar alegações já examinadas em diversos expedientes administrativos e judiciais.
 
É essa decisão que se impugna no presente mandado de segurança.
 
A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).

No caso, não se verifica ofensa ao devido processo legal administrativo nem omissão no exame das manifestações do impetrante. A alegação de existência de provas supervenientes não autoriza o controle judicial, pois a competência do CNJ não lhe permite atuar como instância revisora de fatos e provas previamente apreciados pela correicional estadual, tampouco determinar a instauração de nova sindicância sempre que o interessado discorde das conclusões adotadas pela instância correicional competente. Ademais, as matérias mencionadas — relativas às supostas fraudes imobiliárias — já se encontram submetidas a investigações policiais, a procedimentos administrativos anteriores e a ações judiciais, conforme registrado na decisão de arquivamento, o que reforça a inviabilidade de reexame probatório nesta via estreita.

Quanto à alegada alteração de posicionamento do Relator no pedido de providências, não há demonstração nos autos. Limitou-se o impetrante a juntar despacho de solicitação de informações (eDoc 5). Ainda que assim não fosse, a evolução da compreensão do caso após manifestação da autoridade local não configura ilegalidade, mas decorre do exercício regular da atividade administrativa, especialmente quando se trata de competência subsidiária.

No tocante à suposta negativa de gratuidade de justiça, tampouco há ilegalidade. O Regimento Interno do CNJ estabelece a inexistência de custas para a tramitação de Pedidos de Providências e de recursos correlatos, de modo que o pleito foi considerado prejudicado, sem qualquer repercussão sobre a validade do arquivamento.

Também não prospera a alegação de ilegalidade na inadmissão monocrática do recurso administrativo. Ambas as Turmas desta Corte reconhecem a conformidade constitucional e regimental de decisões monocráticas proferidas pelo Relator no âmbito do CNJ, com fundamento no art. 25, IX, do RICNJ, quando se tratar de recurso manifestamente incabível, conforme demonstram os seguintes precedentes:
 
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(MS 39.416 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2024).
 
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.
1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 
2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.
3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.
(MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.9.2023)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(MS 39.135 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.6.2023)
 
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir o juízo de mérito administrativo do CNJ ou reexaminar provas, tampouco determinar nova sindicância ou reabertura de procedimentos já apreciados, ausente demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou omissão grave da corregedoria local.

No caso concreto, a autoridade coatora examinou as alegações formuladas, concluiu pela ausência de elementos novos e consignou que as matérias suscitadas já haviam sido objeto de múltiplos procedimentos administrativos e judiciais. Não se evidenciou vício apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

Assim, inexistente direito líquido e certo, a segurança não pode ser concedida.
 
 3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
         
4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
        
5. Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente